Tribunal: TCU
Processo: 008.412/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar conduta delituosa do Ministro da CGU, Vinicius Marques de Carvalho, em razão de o seu escritório de advocacia (VMCA) atuar na defesa da empresa Odebrecht, que tem acordos de leniência firmados com a CGU

Inteiro teor:
Acórdão 1242/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação; encaminhar cópia da peça 1, da instrução da unidade técnica e deste acórdão à Comissão de Ética Pública (CEP) e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para adoção das providências que entenderem pertinentes; apensar os autos ao TC Processo 008.119/2024-4 e dar ciência da deliberação à Controladoria-Geral da União e ao representante, de acordo com os pareceres constantes do processo. 1. Processo TC- Processo 008.412/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.